Tribunal: TCU
Processo: 000.010/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Laury Cullen Junior, em razão da não comprovação de permanência no país de destino, durante a totalidade do período de vigência e de recebimento de bolsa para Pós-Doutorado no Exterior (PDE), sem que houvesse requerimento ao CNPq ou autorização daquela entidade para a vinda do beneficiário ao Brasil. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Laury Cullen Junior, em razão da não comprovação de permanência no país de destino, durante a totalidade do período de vigência e de recebimento de bolsa para Pós-Doutorado no Exterior (PDE), sem que houvesse requerimento ao CNPq ou autorização daquela entidade para a vinda do beneficiário ao Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Laury Cullen Junior e dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 1o, inciso I, 17, inciso I, e 208 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, após a adoção das providências determinadas e a efetivação das competentes comunicações processuais.